Tribunal: TJDFT
Processo: 0814494-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0814494-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO DOS REIS RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Intime-se o recorrente para cumprimento integral da decisão ID 72491646, no tocante a apresentaçao dos demais documentos elencados. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 23 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito